Tribunal: TJPA
Processo: 0806463-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806463-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE APARECIDO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a tutela de urgência deferida em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por José Aparecido de Abreu, produtor rural. A decisão originária determinou ao banco a abstenção de negativação do nome do autor e a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais discutidas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impediu a negativação do nome do produtor rural, com base no alegado direito ao alongamento das dívidas em razão de frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se sustenta em fundamentos legais e jurisprudenciais, especialmente na Lei nº 4.829/65, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, que reconhecem o direito do devedor ao alongamento das dívidas rurais diante de eventos excepcionais como frustração de safra.

O produtor rural apresentou elementos mínimos que demonstram plausibilidade do direito invocado, como alegações documentadas de perda de safra, elevação de custos operacionais e dificuldades de comercialização da produção.

A concessão da tutela de urgência se justifica pelo risco de dano irreparável à atividade econômica do autor, uma vez que a negativação e a exigência imediata das dívidas comprometem seu acesso a novos créditos e a continuidade da atividade rural.

O juízo não deve realizar, neste momento, análise aprofundada da documentação técnica, pois se trata de cognição sumária voltada à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A alegação de invalidade do laudo técnico por ausência de visita in loco e localização diversa do perito não se mostra suficiente para infirmar a tutela deferida, sobretudo na ausência de prova de falsidade ou vício.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 298) reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e após tentativa administrativa frustrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento das dívidas originadas de crédito rural, desde que demonstre, ainda que em sede de tutela provisória, a ocorrência de situação excepcional prevista na legislação específica.

A tutela de urgência pode ser mantida mesmo diante de questionamentos sobre a suficiência técnica do laudo, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável.

A cognição sumária no processo cautelar não exige exame exauriente da prova, devendo a controvérsia técnica ser analisada no curso da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/65; Lei nº 9.138/95; MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 298; STJ, AgRg no REsp 1252806/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.06.2014, DJe 04.08.2014; TJ-MS, AI 14140639820248120000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.08.2024.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática, constante do ID 26185848 que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e manteve incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, identificada no ID 137575395, a qual, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por
JOSÉ APARECIDO DE ABREU
, concedeu tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de realizar a negativação do nome do autor e suspendesse a exigibilidade das dívidas rurais ali discutidas, mediante imposição de multa diária em caso de descumprimento.

A decisão agravada, proferida no ID 26185848, negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o conjunto probatório até então apresentado era suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito invocado pelo autor, diante dos fundamentos legais contidos no Manual de Crédito Rural, na Lei nº 4.829/65 e na Súmula 298 do STJ, reputando presentes os requisitos para a concessão da medida liminar deferida em primeiro grau, notadamente diante do risco de dano irreparável à atividade econômica do produtor rural agravado.

O Agravo de Instrumento inicialmente interposto pelo Banco do Brasil sustentava, em suma, a impossibilidade jurídica da concessão da tutela de urgência, por entender ausentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de dilação probatória para aferição da real incapacidade de pagamento do agravado.

Argumentou que o deferimento da liminar, em tais condições, implica em risco sistêmico ao crédito rural, posto que permite o acesso irrestrito a novas operações mesmo diante de inadimplemento declarado, sem respaldo probatório adequado. Alegou litigância de má-fé do autor, ausência de laudo técnico idôneo e validade formal da negativação, requerendo, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada com efeito suspensivo ativo, além do provimento do recurso para reforma da decisão de primeiro grau.

O Agravo Interno, por sua vez, reiterou integralmente os fundamentos deduzidos no Agravo de Instrumento, voltando a impugnar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Renovou a alegação de que não restaram demonstrados os requisitos legais para sua concessão, uma vez que a documentação apresentada pelo agravado seria inidônea para comprovar a situação excepcional de frustração de safra e incapacidade financeira alegada.

Asseverou que o laudo técnico foi emitido sem visita in loco, em localidade diversa daquela da produção rural, e não respeitou os parâmetros técnicos exigidos pelo Manual de Crédito Rural.

Ressaltou, ainda, que a concessão da liminar sem prévia análise probatória compromete a higidez do sistema de crédito rural e pode ensejar prejuízos irreversíveis não apenas ao banco agravante, mas a toda a cadeia produtiva financiadora.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno, para que fosse reformada a decisão monocrática do relator, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento, a fim de revogar a tutela de urgência deferida na origem e autorizar a retomada das medidas de cobrança e negativação em face do recorrido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado por meio do Agravo Interno circunscreve-se à legalidade da decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a eficácia da tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso nos autos da ação de tutela antecipada antecedente, por meio da qual determinou a abstenção de qualquer medida de negativação do nome do autor, bem como a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais objeto da demanda.

No caso em exame, não se verificam razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática combatida, cujos fundamentos adoto e reforço como razões de decidir deste voto.

Com efeito, o exame do conjunto fático-probatório constante dos autos revela que o agravado, produtor rural, apresentou elementos mínimos que evidenciam a plausibilidade do direito invocado, amparando-se na legislação específica que rege o crédito rural – Lei nº 4.829/65 – bem como nas diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), que impõem às instituições financeiras a obrigação de examinar e eventualmente prorrogar os contratos de financiamento rural diante de situações excepcionais como frustração de safra e dificuldades na comercialização da produção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula nº 298 confere suporte normativo ao pleito, ao afirmar que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”, orientação essa que tem sido reiteradamente observada pelos Tribunais pátrios.

Cito precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Pátrios (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE OPERAÇÕES RURAIS – PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DIREITO DO DEVEDOR – SÚMULA 298 DO STJ E LEI 9138/95 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A prorrogação da dívida rural não é automática, porém é um direito do devedor, conforme Súmula 298, do STJ, sendo necessário comprovar dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, de acordo com a Lei 9138/95. Com isso, o agravado buscou a suspensão da exigibilidade de cédulas rurais, com base na volatilidade do mercado financeiro devido à queda brusca e inesperada no preço da arroba bovina, requerendo o alongamento do endividamento rural, fato este que comprovou nos autos. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14140639820248120000 Coronel Sapucaia, Relator.: Des . Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. COOPERATIVA. LEI N. 9.138/1995. APLICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 298/STJ. EXTENSÃO AO PESA. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA E PRAZO PARA FORMALIZAR O PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ
. 1. O pedido de alongamento de dívida originária de crédito rural fornecido por cooperativa não impede a incidência da Lei n. 9.138/1995. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83/STJ). 2. Uma vez satisfeitos os requisitos legais, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula n . 298/STJ). 3. Há direito subjetivo do produtor rural de obter o alongamento dos débitos agrícolas sujeitos ao PESA, condicionado à aquisição, pelo devedor, de títulos do Tesouro Nacional, a serem entregues ao credor em garantia do principal, após a aceitação do pedido pela instituição financeira, isto é, mediante prévia verificação do cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal relativa ao descumprimento dos requisitos para requerer a securitização da dívida, pois a alteração do desfecho conferido ao processo exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1252806 SP 2011/0085320-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014)

No tocante aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, também se mostram atendidos.

A probabilidade do direito encontra ressonância não apenas na documentação acostada, mas no cenário de vulnerabilidade econômica descrito, caracterizado pela alegada perda de safra, elevação dos custos operacionais e dificuldade de acesso ao mercado consumidor – fatores que indicam prejuízos à continuidade da atividade produtiva caso não assegurada a preservação mínima da estabilidade financeira do produtor.

No mesmo sentido, o perigo de dano resta evidenciado na iminência de execução imediata das dívidas e da negativação do nome do agravado, o que, por si só, comprometeria o acesso a novos financiamentos e inviabilizaria sua permanência na atividade rural, justamente no contexto em que depende da reestruturação dos passivos para manter sua produção.

É importante assinalar que, ao contrário do sustentado pelo agravante, não compete ao juízo, neste momento processual, realizar o exame aprofundado da documentação técnica exigida para o deferimento definitivo do pedido de alongamento das dívidas.

A cognição é sumária, voltada apenas à verificação da presença de elementos que demonstrem, com razoabilidade, o direito invocado e o risco da ineficácia da decisão final. A suposta inconsistência técnica dos laudos apresentados – apontada no agravo interno – será objeto de análise no decorrer da instrução, momento próprio para o contraditório e eventual perícia.

A prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, confirmado pela Súmula 298 do STJ como direito do devedor, pressupõe o prévio requerimento administrativo infrutífero, oportunidade em que o interessado deve demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo MCR à obtenção do benefício. Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ainda que se alegue que o laudo tenha sido elaborado por profissional situado em localidade diversa da produção rural, tal fato, por si só, não compromete sua validade, tampouco invalida a tutela deferida quando não há nos autos prova de falsidade ou fraude, incumbindo ao agravante a demonstração cabal dessas circunstâncias, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, diante da permanência dos requisitos legais e da ausência de argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, voto pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/08/2025